Tribunal: STJ
Processo: 0267104-94.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no HABEAS CORPUS No 1020571 - CE(2025/0267104-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ROZANE DA SILVA SALES (PRESO)
ADVOGADO
: ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA - CE033797
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL

NO
.
HABEAS CORPUS
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. REPRESENTAÇÃO
PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental
interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se alegava cerceamento de defesa e
habeas corpus
nulidade absoluta por ausência de intimação pessoal ou por edital da sentença condenatória, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 392, inciso VI,
2. A embargante sustenta a ocorrência de omissões e contradições no julgado, alegando, entre outros pontos, que a
destituição do advogado particular por inércia torna inválida a intimação da sentença ao patrono destituído, e que a
ausência de intimação pessoal da ré para constituir novo advogado antes da nomeação da Defensoria Pública
configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal ou por edital da sentença
condenatória, quando a Defensoria Pública foi regularmente intimada e atuou na fase decisória do processo,
configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Defensoria Pública foi devidamente intimada da sentença condenatória e apresentou alegações finais
adequadas, suprindo a deficiência do advogado particular destituído por inércia.
5. O
do Código de Processo Penal não se aplica ao caso, pois o dispositivo refere-se à hipótese
art. 392, inciso VI,
de réu que não tenha constituído defensor, o que não ocorreu nos autos.
6. A jurisprudência é firme no sentido de que a deficiência da defesa técnica só gera nulidade quando demonstrado
efetivo prejuízo ao réu, conforme Súmula n. 523 do STF.
7. A ausência de interposição de recurso pela Defensoria Pública, que atuou na fase decisória do processo, está
protegida pelo princípio da voluntariedade recursal, não cabendo ao Poder Judiciário presumir interesse recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A intimação da Defensoria Pública, que atuou na fase decisória do processo, supre eventual deficiência da defesa
2.
técnica anterior e não configura cerceamento de defesa.
A deficiência da defesa técnica só gera nulidade quando
3.
demonstrado efetivo prejuízo ao réu, conforme Súmula n. 523 do STF.
A ausência de interposição de recurso pela
defesa técnica regularmente intimada está protegida pelo princípio da voluntariedade recursal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III; Súmula 523 do STF.
art. 392, inciso VI;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
EAREsp n. 2.060.783/RN,
12.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no RHC n.
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em
163.279/RS,
24.05.2022; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 1.203.591/MS,
Documento eletrônico VDA54721992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 935dadad-374c-4770-92af-4b5ba8daed8c

27.09.2022; STJ, EDcl no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
REsp n. 1.931.145/SP,
24.08.2022; STJ, EDcl no AgRg no HC n.
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
713.568/SP,
17.05.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54721992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 935dadad-374c-4770-92af-4b5ba8daed8c

EDcl no HABEAS CORPUS No 1020571 - CE (2025/0267104-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ROZANE DA SILVA SALES (PRESO)
ADVOGADO
: ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA - CE033797
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS INTIMAÇÃO
DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. REPRESENTAÇÃO PELA
DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento
ao agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no
habeas corpus
qual se alegava cerceamento de defesa e nulidade absoluta por ausência de intimação
pessoal ou por edital da sentença condenatória, nos termos do
do
art. 392, inciso VI,
Código de Processo Penal.
2. A embargante sustenta a ocorrência de omissões e contradições no julgado, alegando,
entre outros pontos, que a destituição do advogado particular por inércia torna inválida a
intimação da sentença ao patrono destituído, e que a ausência de intimação pessoal da ré
para constituir novo advogado antes da nomeação da Defensoria Pública configura
cerceamento de defesa e nulidade absoluta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53723720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:39
Código de Controle do Documento: 09b13ddd-09f5-428b-933f-52a5eabd72ee

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal ou por
edital da sentença condenatória, quando a Defensoria Pública foi regularmente intimada e
atuou na fase decisória do processo, configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Defensoria Pública foi devidamente intimada da sentença condenatória e apresentou
alegações finais adequadas, suprindo a deficiência do advogado particular destituído por
inércia.
5. O
do Código de Processo Penal não se aplica ao caso, pois o
art. 392, inciso VI,
dispositivo refere-se à hipótese de réu que não tenha constituído defensor, o que não
ocorreu nos autos.
6. A jurisprudência é firme no sentido de que a deficiência da defesa técnica só gera
nulidade quando demonstrado efetivo prejuízo ao réu, conforme Súmula n. 523 do STF.
7. A ausência de interposição de recurso pela Defensoria Pública, que atuou na fase
decisória do processo, está protegida pelo princípio da voluntariedade recursal, não
cabendo ao Poder Judiciário presumir interesse recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A intimação da Defensoria Pública, que atuou na fase decisória do processo, supre
2.
eventual deficiência da defesa técnica anterior e não configura cerceamento de defesa.
A
deficiência da defesa técnica só gera nulidade quando demonstrado efetivo prejuízo ao réu,
3.
conforme Súmula n. 523 do STF.
A ausência de interposição de recurso pela defesa
técnica regularmente intimada está protegida pelo princípio da voluntariedade recursal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III; Súmula 523 do STF.
art. 392, inciso VI;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
EAREsp n. 2.060.783/RN,
Terceira Seção, julgado em 12.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 163.279/RS, Rel.
Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 24.05.2022; STJ, EDcl no AgRg no
Documento eletrônico VDA53723720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:39
Código de Controle do Documento: 09b13ddd-09f5-428b-933f-52a5eabd72ee

Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 1.203.591/MS,
27.09.2022; STJ, EDcl no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira
REsp n. 1.931.145/SP,
Seção, julgado em 24.08.2022; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 713.568/SP, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17.05.2022.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROZANE DA SILVA SALES
contra o acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental interposto
contra decisão de minha lavra, acostada às fls. 247-253, na qual não conheci do presente
.
habeas corpus
Confira-se a ementa (fls. 277-278):
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
HABEAS CORPUS.
CONDENATÓRIA.
REPRESENTAÇÃO
PELA
DEFENSORIA
PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do
, em que se alegava cerceamento de defesa e
habeas corpus
nulidade absoluta por ausência de intimação pessoal ou por edital da
sentença condenatória, nos termos do
do CPP.
art. 392, inciso VI,
2. A parte agravante argumenta que houve destituição do
advogado constituído, por inércia e desídia, e que a agravante não foi
devidamente
intimada
da
sentença
condenatória,
configurando
cerceamento de defesa.
3. A decisão agravada concluiu que a Defensoria Pública foi
regularmente intimada e apresentou alegações finais adequadas, suprindo
eventual deficiência da defesa técnica anterior, e que não houve
demonstração de prejuízo à ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
intimação pessoal ou por edital da sentença condenatória, quando a
Defensoria Pública foi regularmente intimada e atuou na fase decisória do
processo, configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Defensoria Pública foi devidamente intimada da sentença
condenatória e apresentou alegações finais adequadas, suprindo a
deficiência do advogado particular destituído por inércia.
6. O
do CPP não se aplica ao caso, pois o
art. 392, inciso VI,
dispositivo refere-se à hipótese de réu que não tenha constituído defensor,
o que não ocorreu nos autos.
Documento eletrônico VDA53723720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:39
Código de Controle do Documento: 09b13ddd-09f5-428b-933f-52a5eabd72ee

7. A jurisprudência é firme no sentido de que a deficiência da
defesa técnica só gera nulidade quando demonstrado efetivo prejuízo ao
réu, conforme Súmula n. 523 do STF.
8. A perda do prazo recursal pela Defensoria Pública, que
atuou na fase decisória do processo, está protegida pelo princípio da
voluntariedade recursal, não cabendo ao Poder Judiciário presumir
interesse recursal.
9. As circunstâncias pessoais da agravante, embora relevantes,
não têm o condão de invalidar decisão transitada em julgado por vício
processual inexistente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A intimação da Defensoria Pública, que atuou na fase
decisória do processo, supre eventual deficiência da defesa técnica
anterior e não configura cerceamento de defesa.
2. A deficiência da defesa técnica só gera nulidade quando
demonstrado efetivo prejuízo ao réu, conforme Súmula n. 523 do STF.
3. A perda do prazo recursal pela defesa técnica regularmente
intimada está protegida pelo princípio da voluntariedade recursal.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 392, inciso VI;
Súmula 523 do STF.
Súmula 523 do STF."
Jurisprudência relevante citada:

Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de omissões e contradição
no referido julgado.
Alega contradição ao se reconhecer a destituição do advogado particular por
inércia e, simultaneamente, afirmar-se a regularidade da intimação da sentença ao patrono
destituído. Sustenta que, uma vez destituído por determinação judicial, cessa de imediato o
mandato e se torna inválida a intimação em favor do advogado afastado, de modo que a
manutenção da validade dessa intimação configura contradição insanável (fls. 293-294).
Aponta omissão quanto à necessidade de intimação pessoal da ré para constituir
novo advogado, antes da nomeação da Defensoria Pública, afirmando cerceamento de
defesa e nulidade absoluta. Afirma que não houve intimação pessoal da embargante nem
poderia subsistir a intimação do defensor anteriormente constituído, já destituído, daí
decorrendo a equivalência prática à ausência de defensor regularmente constituído para os
atos subsequentes (fls. 294-295).
Aduz omissão por não se enfrentar a tese de que a nomeação da Defensoria
Pública ocorreu sem prévia intimação e ciência da acusada para exercício do direito de
Documento eletrônico VDA53723720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:39
Código de Controle do Documento: 09b13ddd-09f5-428b-933f-52a5eabd72ee

escolha de novo patrono, o que violaria a ampla defesa e o direito de autodefesa, com
agravamento pelo fato de a Defensoria não haver interposto recurso, acarretando o trânsito
em julgado da condenação (fls. 295).
Assere haver vício de fundamentação por inobservância do
§ 1o, inciso
art. 489,
VI, do Código de Processo Civil. Afirma que o acórdão deixou de realizar o distinguishing
dos precedentes específicos invocados sobre a necessidade de intimação pessoal do réu
para constituir novo advogado quando verificada a inércia do patrono anterior, preferindo
citar julgados atinentes à intimação de réu solto com defensor regularmente constituído,
situação diversa do caso em que houve destituição por inércia (fls. 296-297).
Indica contradição e omissão na análise do prejuízo, à luz da Súmula n. 523/STF.
Sustenta que o próprio fato de a Defensoria nomeada, sem prévia intimação da ré para
constituir patrono de sua confiança, ter optado por não recorrer e deixar o prazo transcorrer
representa prejuízo manifesto, por suprimir o duplo grau de jurisdição em desfavor
in albis
da acusada (fls. 297).
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com
efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e declarar a nulidade absoluta do
processo a partir da intimação da sentença, com reabertura do prazo recursal (fls. 298).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não reúnem condições de prosperar.
De plano, cumpre esclarecer que se admitem os embargos declaratórios quando
houver, na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos
termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, sendo possível,
excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum nos efeitos infringentes.
Também podem ser admitidos para a correção de eventual erro material,
consoante o entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, hoje igualmente
consagrado no artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery (Código de
Processo Civil Comentado, RT, 4a ed., 1999, p. 1045):
"Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou,
ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm
Documento eletrônico VDA53723720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:39
Código de Controle do Documento: 09b13ddd-09f5-428b-933f-52a5eabd72ee

caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado. "

No mesmo sentido: EDcl no AgRg nos
relator
EAREsp n. 2.060.783/RN,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de
e
12/4/2023,
14/4/2023
EDcl no AgRg no RHC n. 163.279/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
24/5/2022,
30/5/2022.
Entretanto, ao analisar os autos, verifica-se que a embargante não demonstrou a
existência de qualquer vício no acórdão embargado.
No que concerne às alegadas omissões e contradição ao reconhecer-se a
destituição do advogado particular por inércia e, simultaneamente, afirmar-se a
regularidade da intimação da sentença ao patrono destituído, bem como quanto à
necessidade de intimação pessoal da ré para constituir novo advogado antes da nomeação
da Defensoria Pública,
.
nenhuma razão assiste à Defesa
Ora, conforme esclarecido anteriormente, do caso dos autos extrai-se que:
(i) o advogado constituído apresentou memoriais deficientes,
limitando-se a quatro linhas com pedido genérico de absolvição;
(ii) com isso, o magistrado,
, reabriu
zelando pela ampla defesa
o prazo para apresentação de novos memoriais;
(iii) diante da inércia do patrono constituído, tentou-se intimar
;
pessoalmente a ora embargante para constituir novo defensor
(iv) frustrada a tentativa de intimação pessoal (lugar incerto e
),
, que
não sabido
foi regularmente intimada a Defensoria Pública
apresentou alegações finais adequadas.

Dessarte, a atuação da Defensoria Pública, longe de configurar qualquer
nulidade, assegurou efetivamente o exercício da ampla defesa da embargante, evitando
cerceamento que poderia decorrer da inércia do advogado constituído, bem como do fato
da embargante não ter sido localizada, encontrando-se em lugar incerto e não sabido.
Outrossim, assevera-se, mais uma vez, que não prospera o
pleito defensivo de estabelecimento de um
em relação aos precedentes
distinguishing
citados, diante da argumentação de que o caso dos autos seria diverso porque houve
destituição do advogado constituído.
A ora embargante estava devidamente representada: embora tenha havido a
destituição do advogado particular por inércia, o Magistrado de origem, zelando pela ampla
defesa, determinou a intimação da Defensoria Pública, que efetivamente apresentou
alegações finais adequadas.
Documento eletrônico VDA53723720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:39
Código de Controle do Documento: 09b13ddd-09f5-428b-933f-52a5eabd72ee

Ademais, a demonstração do efetivo prejuízo à ré não foi, de fato, constatada. A
simples alegação de que a opção da Defensoria Pública por não recorrer e deixar o prazo
transcorrer in albis representa prejuízo manifesto também não prospera.
Como dito, a perda do prazo recursal pela Defensoria Pública, que efetivamente
atuou na fase decisória do processo, está protegida pelo princípio da voluntariedade
recursal. Não cabe ao Poder Judiciário presumir interesse recursal quando a defesa técnica,
regularmente intimada, deixa transcorrer o prazo apelatório.
Por fim, constata-se, de fato, que os argumentos apresentados nestes aclaratórios
não demonstram a busca por qualquer saneamento do acórdão embargado, mas sim o
reexame das questões já decididas, o que não se mostra possível na via eleita. Nesse
prisma, a pretensão não está em harmonia com a natureza e a função do recurso integrativo.
A esse respeito: EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.203.591/MS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
EDcl no
27/9/2022,
4/10/2022;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
REsp n. 1.931.145/SP,
DJe de
e EDcl no AgRg no HC n. 713.568/SP, relator Ministro João
24/8/2022,
26/8/2022;
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
17/5/2022,
20/5/2022)
Ante o exposto, não vislumbro os vícios apontados e rejeito os embargos
declaratórios.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53723720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:39
Código de Controle do Documento: 09b13ddd-09f5-428b-933f-52a5eabd72ee

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no HC 1.020.571 / CE
Número Registro: 2025/0267104-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00058553820198060167 00094833520198060167 00102427520208060001 00137976620218060001
00137985120218060001 00138201220218060001 00161415420208060001 00187758620218060001
00206831820208060001 00235285220228060001 00537241020198060001 0094833520198060167
06255901420258060000
102427520208060001
137976620218060001
137985120218060001
138201220218060001
161415420208060001
187758620218060001
206831820208060001
235285220228060001
537241020198060001
5811252019
58553820198060167
6255901420258060000 94833520198060167
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ITALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA
ADVOGADO
: ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA - CE033797
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: ROZANE DA SILVA SALES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: ANTONIA CRISTINA DO NASCIMENTO GUILHERME
CORRÉU
: ANTONIA JOEBIA XAVIER RODRIGUES
CORRÉU
: ANTONIO ERIVELTON DE SOUSA FERNANDES
CORRÉU
: ANTONIO GERSON DE SOUSA LIMA
CORRÉU
: ANTONIO MARCOS ANACLETO SILVA
CORRÉU
: ANTONIO MARCOS PINTO FERREIRA
CORRÉU
: ANTONIO TARCISIO ARRUDA
Documento eletrônico VDA54472391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:42
Código de Controle do Documento: ffbf3305-bd86-4ceb-8e55-30c1d40b3d9c

CORRÉU
: BRENO MATOS CARNEIRO DOS SANTOS
CORRÉU
: CARLOS GILSON NASCIMENTO GUILHERME
CORRÉU
: CATARINO CICERO FELIX LAUREANO
CORRÉU
: DAIANA SOUSA SILVA
CORRÉU
: DANIEL BATISTA FERREIRA
CORRÉU
: DANILO BATISTA FERREIRA
CORRÉU
: ELSON ALVES CAVALCANTE
CORRÉU
: ELSON ROCHA RODRIGUES
CORRÉU
: EMILAINE FERREIRA DA SILVA FURTADO
CORRÉU
: ERISVALDO TEOFILO FERREIRA
CORRÉU
: EVALDO BATISTA FERREIRA
CORRÉU
: EVANDIR BATISTA FERREIRA
CORRÉU
: FABIO SILVA MELO
CORRÉU
: FELIPE PEREIRA RODRIGUES
CORRÉU
: FRANCINEIDE SOUSA NASCIMENTO
CORRÉU
: FRANCISCA AURIVANIA RAMOS DA COSTA
CORRÉU
: FRANCISCA CLEICE RAMOS DA COSTA
CORRÉU
: FRANCISCA CLEOVANIA RAMOS DA COSTA
CORRÉU
: FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO GOMES
CORRÉU
: FRANCISCO EDGLEYSON RODRIGUES DE SOUSA
CORRÉU
: FRANCISCO FLAVIO CAVALCANTE
CORRÉU
: FRANCISCO IGOR LIMA VENUTO
CORRÉU
: FRANCISCO JOCELIO MUNIZ DO NASCIMENTO
CORRÉU
: FRANCISCO JOSE XIMENES CRUZ
CORRÉU
: FRANCISCO MARCILIO DOS SANTOS MARQUES
CORRÉU
: GEANE CLEIA PEREIRA RODRIGUES
CORRÉU
: GERCIANY DE LIMA MARQUES
CORRÉU
: JOAO PAULO MESQUITA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: JOSE EDSON DA SILVA
CORRÉU
: JOSE ERALDO MESQUITA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: JOSÉ ROGÉRIO DE SOUSA MAIA
CORRÉU
: JOSE WELTON DE OLIVEIRA SOUZA
CORRÉU
: JOSE WILSON DA SILVA ALVES
CORRÉU
: JOSENILDO DOS SANTOS
CORRÉU
: LUCAS ALVES CARDOSO
CORRÉU
: LUIS CARLOS DA COSTA PAULO
CORRÉU
: MARCOS BATISTA FERREIRA MENDES
CORRÉU
: MARCOS VINICIUS AGUIAR SOUSA
CORRÉU
: MARIA BETANIA DO NASCIMENTO ARAUJO
Documento eletrônico VDA54472391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:42
Código de Controle do Documento: ffbf3305-bd86-4ceb-8e55-30c1d40b3d9c

CORRÉU
: MARIA DE JESUS ARAUJO SOUSA
CORRÉU
: MARIA EZILENE FERNANDES ALMEIDA
CORRÉU
: MARIA VANESSA SOUSA TORRES
CORRÉU
: MICHAEL MARQUES MEDEIROS
CORRÉU
: NALWILLA LIMA
CORRÉU
: NATASHA MARIA FURTADO DOMINGUES
CORRÉU
: RAIMUNDO NONATO SILVA SOUSA JUNIOR
CORRÉU
: RAMIRA MARIA JOSE LOPES
CORRÉU
: ROMILDO VASCONCELOS LIMA
CORRÉU
: ROZANE DA SILVA SALES
CORRÉU
: TIAGO ALVES DE SALES
CORRÉU
: WESLEY HENRIX PEREIRA ALVES
CORRÉU
: YASMIM DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: YURI DA COSTA ALBUQUERQUE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ROZANE DA SILVA SALES (PRESO)
ADVOGADO
: ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA - CE033797
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:42
Código de Controle do Documento: ffbf3305-bd86-4ceb-8e55-30c1d40b3d9c